Tribunal: TJMT
Processo: 0001406-08.2009.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001406-08.2009.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLEITO CLEDSON OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 988.731.991-00 (APELADO), JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 536.677.600-78 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – CONSÓRCIO – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de parcelas de dívida não contratadas, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001406-08.2009.8.11.0051

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO:

CLEITO CLEDSON OLIVEIRA DE ASSIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
MM. Juiz André Barbosa G. Simões
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos
no 1406-08.2009.811.0051 (Código 27293),
ajuizada por
CLEITO CLEDSON OLIVEIRA DE ASSIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexigibilidade da dívida questionada, e, ainda, condenar a requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a contar da citação.

Além disso, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2, CPC).

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a dívida questionada nos autos se refere a uma cessão e transferência de cotas, concernente a um consórcio do veículo Honda CG 125 Titan KS, ano 2000, Placa JZE-0275/BA, Grupo 15498, COTA 009R0, D0, parcelado em 60 (sessenta) meses, onde 44 (quarenta e quatro) parcelas se encontravam em aberto.

Informa que a negativação é legítima, pois o contrato era segurado por ela e que diante da inadimplência do apelado efetuou o pagamento da cota, sub-rogando-se no crédito, de modo que negativou seu nome perante os cadastros restritivos.

Por outro lado, defende que o recorrido não demonstrou sofrer qualquer prejuízo com a negativação, razão pela qual entende que o dano moral deve ser excluído. Alternativamente, requer a sua redução. Com base nesses argumentos, postula pelo provimento do recurso (id. 38396476).

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado (id. 38396480 - Pág. 2).

O preparo foi recolhido (id. 38396479 - Pág. 1-2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLEITO CLEDSON OLIVEIRA DE ASSIS
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais em face da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, ora apelante, alegando, em suma, que foi surpreendido com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida no importe de R$6.231,13 (seis mil, duzentos e trinta e um reais e treze centavos), inserida pela requerida/apelante.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexigibilidade da dívida questionada, e, ainda, condenar a requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

Além disso, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Banco-apelante insurge-se sustentando que a negativação é legal, pois é decorrente da cessão e transferência de cotas, concernente a um consórcio do veículo Honda CG 125 Titan KS, ano 2000, Placa JZE 0275/BA, Grupo 15498, COTA 009R0, D0, pelo que requer o provimento do apelo e reforma integral da sentença
a quo
.

Todavia, compulsando os documentos colacionados nos autos, notadamente o instrumento particular de cessão e transferência de contrato e alienação fiduciária [id. 38394015 - Pág. 1 e 2], vislumbra-se que ela não foi capaz de demonstrar que a assinatura do presente no instrumento, de fato, era do apelado.

Por outro lado, conforme consignado pelo Juiz de primeiro grau, não se vislumbra nenhum contrato de seguro firmado entre as partes, mas somente o de adesão do consórcio, no qual inexiste qualquer menção ao citado seguro.

Diante disso, considerando que o Código Civil determina que a validade do negócio jurídico requer
forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, III), o que não foi observado no presente caso, torna-se nulo o contrato em questão.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, o apelado/autor deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nessa linha de intelecção, confira-se o seguinte precedente:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENÉFICO DE APOSENTADORIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL CIÊNCIA DO DANO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA – PARCIAL PROVIMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA NESSE PONTO REFORMADA – APELO DA PARTE AUTORA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DO AUTOR - VALOR FIXADO IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DE R$2.000,00 PARA R$ 5.000,00 - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Empréstimo consignado não comprovado e tendo sido o consumidor lesado por fraude praticada por terceiros enquadra-se na chamada responsabilidade por fato do serviço, cujo termo inicial é o último desconto da parcela indevida; se entre esse desconto e a propositura da demanda não decorreram mais de cinco anos, não há o que se falar em prescrição da pretensão autoral.2.
Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos
.3. Inexistindo prova inequívoca da má-fé da instituição financeira, na contratação do empréstimo fraudulento em nome do mutuário não há razão para condenação à repetição do indébito em dobro, os descontos devem ser restituídos de forma simples. Precedentes do STJ: “Sendo certo que, a mera ocorrência de cobrança indevida não dá ensejo à devolução em dobro do valor pago.” (AgRg no AREsp 327606/RJ - Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje. 05/04/2017) .4. Do dano moral, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria, verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.5. Para a fixação do valor da indenização por danos morais tem-se como parâmetro a razoabilidade, porquanto não há lei específica a regulamentá-lo. Para que se afigure mais justa, a indenização deve ter função de cunho compensatório para a vítima, e de cunho punitivo para o causador do dano; como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor; arbitrado em valor irrisório de R$ 2.000,00, de rigor se impõe a majoração para R$ 5.000,00, segundo a égide dos precedentes já estabelecidos”.
(N.U 0003160-82.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar.
A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Observados os requisitos do artigo 85, §2o do CPC quanto ao o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários devem ser mantidos”.
(RAC 0038833-59.2015.8.11.0041 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

No que diz respeito à
quantificação do dano moral
, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Desse modo, entendo que a quantia fixada pelo Magistrado singular, no importe de R$7.000,00 (sete mil reais) é prudente e razoável, devendo, portanto, ser mantida.

Nesse sentido, trago à lume o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – MINORAÇÃO -
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL
- CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA - SÚMULAS No 54/No 362/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
(RAC 0056957-27.2014.8.11.0041 – DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal,
majoro
a verba honorária a ser suportada pela apelante de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020